Tribunal: TJPA
Processo: 0805487-91.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805487-91.2024.8.14.0039

APELANTE: ROSIVAN NOGUEIRA CANUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA A PARTIR DE PESQUISAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM SISTEMAS PRÓPRIOS DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU QUE NÃO POSSUI MÚLTIPLAS REINCIDÊNCIAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de uso de documento falso e corrupção ativa, previstos nos arts. 304 e 333 do Código Penal, à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão. A defesa sustenta insuficiência probatória quanto ao delito de corrupção ativa, nulidade das provas em razão de alegada tortura, ausência de comprovação da reincidência, necessidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, bem como reavaliação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de corrupção ativa; (ii) estabelecer se a alegada prática de tortura durante a prisão compromete a validade das provas produzidas; (iii) determinar se a agravante da reincidência foi devidamente comprovada; (iv) definir se é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (v) verificar a ocorrência de violação ao princípio da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de corrupção ativa possui natureza formal e se consuma com o simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida ao agente público, independentemente da aceitação da proposta ou da efetiva entrega do valor prometido.

4.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentam-se firmes, coerentes e convergentes quanto à oferta de vantagem indevida pelo acusado para evitar sua prisão, possuindo valor probatório apto a fundamentar a condenação.

5.

A alegação de tortura não encontra respaldo nos elementos dos autos, uma vez que o boletim médico não constatou lesões ou ofensas à integridade física do acusado, nem houve relato de agressões na audiência de custódia.

6.

A agravante da reincidência resta devidamente comprovada por informações processuais relativas à condenação anterior transitada em julgado, sendo desnecessária a apresentação de certidão cartorária específica.

7.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é cabível quando não caracterizada a multirreincidência, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585.

8.

A sentença observou o princípio da individualização da pena ao analisar concretamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mediante fundamentação específica e individualizada.

9.

A compensação integral entre agravante e atenuante impõe o retorno das penas intermediárias aos respectivos patamares das penas-base, resultando em redimensionamento da reprimenda definitiva para 5 anos e 11 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de corrupção ativa consuma-se com o simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida ao agente público, independentemente de aceitação ou pagamento.

2.

Os depoimentos de policiais militares possuem valor probatório idôneo para fundamentar condenação criminal quando coerentes, convergentes e submetidos ao contraditório judicial.

3.

A alegação de tortura exige comprovação mínima por elementos objetivos aptos a demonstrar a ocorrência de violência ou coação ilícita.

4.

A reincidência pode ser comprovada por informações processuais extraídas de registros judiciais idôneos, sem exigência de forma específica.

5.

É cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando ausente situação de multirreincidência.

6.

A análise individualizada das circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do Código Penal afasta alegação de ofensa ao princípio da individualização da pena.

7.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 63, 65, III, “d”, 67, 304 e 333; CPP, arts. 155, 593 e 600.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 920.664/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 14.04.2015; STF, HC 162.548/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.08.2018; STJ, Tema Repetitivo 585, REsp 1.341.370; TJMG, Apelação Criminal nº 0014907-56.2023.8.13.0027, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJCE, Apelação Criminal nº 0238910-33.2024.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Edna Martins, 3ª Câmara Criminal, j. 16.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu ROSIVAN NOGUEIRA CANUTO em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, nos autos da ação penal nº 0805487-91.2024.8.14.0039, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Na origem, cuida-se de ação penal instaurada a partir de denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do recorrente, imputando-lhe a prática dos delitos de corrupção ativa e uso de documento falso, em concurso material. Consta da denúncia que, no dia 10/08/2024, por volta das 22h, na Rodovia PA-125, no Município de Paragominas/PA, o denunciado, ao ser abordado por policiais militares, apresentou documento de identificação falsificado e, reconhecido por meio de mandado de prisão pendente de cumprimento, teria oferecido inicialmente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posteriormente majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de que os agentes públicos deixassem de efetuar sua prisão.

Recebida a denúncia (id. 33591650), apresentada resposta à acusação (id. 33591658) e realizada a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória (id. 33591714), na qual o Juízo de origem condenou o réu, como incurso nas sanções dos arts. 304 e 333, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa, nos termos da sentença.

Em suas razões recursais (id. 33591735), a defesa sustenta, em síntese: a) a fragilidade probatória relativamente ao crime de corrupção ativa, afirmando que a condenação teria se fundado exclusivamente na palavra dos policiais militares, sem qualquer elemento material corroborativo ou testemunha imparcial que confirmasse a suposta oferta de vantagem indevida; b) que o apelante teria sido submetido a tortura no momento da prisão, circunstância que macularia a higidez da prova colhida; c) no tocante à dosimetria da pena, insurge-se contra o reconhecimento da reincidência, sustentando ausência de demonstração concreta do trânsito em julgado da condenação anterior, pleiteando, subsidiariamente, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (arts. 65, III, “d”, e 67 do Código Penal), bem como requer a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Em contrarrazões (id. 33591740), o Ministério Público defende a manutenção integral da sentença, asseverando que a materialidade e autoria delitivas restaram amplamente comprovadas, tanto pelo laudo pericial que atestou a falsidade do documento apresentado quanto pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório judicial, que confirmaram a prática da conduta de corrupção ativa. Rebate a alegação de tortura, afirmando inexistirem elementos probatórios que confirmem a ocorrência de violência ou coação ilícita, destacando o boletim médico juntado aos autos e o depoimento colhido na audiência de custódia, assim como sustenta que foi correta aplicação da dosimetria da pena na sentença.

Instada a se manifestar em segundo grau, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id. 34125253), pois embora tenha reafirmado a perpetração dos delitos de corrupção ativa e uso de documento falso pelo réu; por outro lado, reconheceu a necessidade de realizar a compensação entre a agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea, à luz da certidão de antecedentes criminais.

É o relatório.

À revisão com intenção de inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de Apelação Criminal foi interposto tempestivamente, dentro do lapso temporal de previsto nos artigos 593 e 600, ambos do Código de Processo Penal.

Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Mérito

A insurgência defensiva concentra-se, em síntese, na alegada insuficiência probatória quanto ao delito de corrupção ativa; na suposta ilicitude das provas decorrentes de alegada prática de tortura; na ausência de comprovação da reincidência; na necessidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; bem como na suposta violação ao princípio da individualização da pena.

Ressalte-se que não houve irresignação recursal quanto à prática crime de uso de documento falso. Vale apenas a ressalva de que o próprio réu admitiu, em audiência (id. 33591703 e 33591699), que estava em posse do documento de identificação apresentado aos policiais militares, cuja falsidade foi atestada pelo laudo pericial de id. 33591706.

Após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que o recurso merece parcial provimento, exclusivamente para redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria, mantendo-se os demais termos da condenação imposta pelo Juízo de origem.

Procede-se à análise individualizada de cada um dos itens do recurso:

1)

Da prática do delito de corrupção ativa

Inicialmente,
não assiste
razão à defesa quando sustenta insuficiência probatória para a condenação no tocante ao delito de corrupção ativa, tipificado no art. 333 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o crime de corrupção ativa possui natureza formal, consumando-se com o simples oferecimento ou promessa da vantagem indevida ao agente público, independentemente da aceitação da proposta ou da efetiva entrega do valor prometido (STJ. AREsp 920.664-DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 17/12/2024).

Assim, a tese defensiva de inexistência de apreensão de valores ou de comprovação do efetivo pagamento da quantia prometida mostra-se juridicamente irrelevante para a configuração típica do delito.

O ponto central da controvérsia, em verdade, é averiguar se as provas produzidas no decorrer da instrução são suficientes para afirmar a prática do tipo penal, sobretudo os depoimentos dos policiais militares envolvidos na prisão do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer a plena validade dos depoimentos prestados por agentes de segurança pública quando submetidos em Juízo ao contraditório e à ampla defesa e corroborados com outros elementos de prova dos autos. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas,
dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial,
e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (grifos nossos)

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A Corte de origem, ao analisar o caso, concluiu, com base nos elementos contidos nos autos, pela condenação do ora agravante pelo crime de corrupção ativa. 2. Desconstituir o julgado por ausência de provas aptas a embasar a condenação não encontram amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ. CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.1.
A condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos constantes nos autos, portanto, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste Sodalício,
situação que atrai o disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.2. Agravo regimental improvido. (grifos nossos)

(STJ - AgRg no AREsp: 615878 SP 2014/0305130-3, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2015)

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência nacional:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CORRUPÇÃO ATIVA. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA. CONDENAÇÃO
. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova oral colhida em juízo demonstra, de forma firme e coerente, que o acusado indagou sobre a existência de "arrego" e afirmou ter "como aliviar", expressões inseridas no contexto de tentativa de liberação após a apreensão de drogas, indicando oferta de vantagem indevida. 4.
Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos entre si, não apresentam contradições e se coadunam com os demais elementos de prova constantes do auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência. 5. A jurisprudência reconhece o valor probante dos relatos policiais quando coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou motivação espúria para incriminar o acusado. 6 . A caracterização do delito de corrupção ativa prescinde da indicação de valor específico da vantagem, bastando que a oferta evidencie o propósito inequívoco de influenciar o agente público
, configurando mercancia da função, o que se verifica pelas expressões utilizadas. 7. Reconhecidos materialidade, autoria e propósito corruptor, restam preenchidos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 333 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: A expressão de disponibilidade para "aliviar" a situação ou existência de "arrego", contextualizada após abordagem policial e apreensão de drogas, configura oferta de vantagem indevida apta a caracterizar o delito de corrupção ativa. 2.
Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos de prova, possuem valor probante idôneo para fundamentar condenação criminal.
3. A configuração do crime de corrupção ativa não exige especificação do valor da vantagem, desde que inequívoco o propósito de influenciar o agente público a praticar ou omitir ato de ofício. (grifos nossos)

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00149075620238130027, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 03/02/2026, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2026)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS
. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA E REGIME MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Razões de Decidir
A materialidade e a autoria dos delitos restaram demonstradas pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante
, corroborados pelos documentos constantes dos autos.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes policiais quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com demais provas (AgRg no HC n. 936.224/SP, Rel. Min . Ribeiro Dantas, 5ª T., DJEN 26/2/2025
). (...)

(TJ-CE - Apelação Criminal: 02389103320248060001 Fortaleza, Relator.: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 16/12/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2025)

Retornando ao caso específico dos autos, observa-se que os Policiais Militares Anderson da Cunha Araújo e Martinho Lopes de Oliveira, integrantes da operação policial que culminou na prisão do acusado, relataram perante a autoridade policial (id. 33591618 - Pág. 1 e id. 33591618 - Pág. 18) e em audiência judicial (id. 33591699), de forma firme, coerente e convergente que o recorrente, após ser identificado como foragido da Justiça, apresentou documento de identificação falso e ofereceu, inicialmente, a quantia de R$ 10.000,00 e, posteriormente, elevou a oferta para R$ 20.000,00, com a finalidade de evitar sua prisão.

Ressalte-se que tal relato dos fatos foi confirmado pelos outros policiais que prestaram depoimento em sede inquisitorial, Hugo Victor da Costa Rayol (id. 33591618 - Pág. 2/3) e Bruno Lima Moreira (id. 33591618 - Pág. 16).

Portanto, verifica-se a existência de um conjunto harmônico e convergente de depoimentos prestados por diversos policiais que participaram diretamente da ocorrência, todos submetidos ao contraditório judicial e à ampla defesa, atendendo aos termos das jurisprudências trazidas.

Por essa razão, a condenação pelo delito de corrupção ativa deve ser integralmente preservada.

2)

Alegação tortura e nulidade de provas decorrentes

A alegação defensiva de suposta tortura tampouco encontra respaldo probatório suficiente para macular a validade da instrução criminal.

No boletim médico de id. 33591618 - Pág. 27, o profissional de saúde não identificou qualquer indício de ofensa à integridade física ou à saúde do periciado. No mesmo sentido, na audiência de custódia realizada (id. 33591635), não houve qualquer menção à ocorrência de agressões e/ou tortura.

Por tais razões, as alegações do autor carecem de respaldo probatório ou de fundamentação idônea.

3)

Da comprovação da reincidência

O recorrente alega que a sentença não teria comprovado a reincidência, utilizada na segunda fase de dosimetria da pena aplicada em desfavor do réu.

Analisando a sentença recorrida, observa-se que o Juízo de origem, ao aplicar a agravante de reincidência, menciona a existência da ação penal nº 0000667-83.2005.8.14.0031, que se trata de crime anterior transitado em julgado pelo qual foi condenado o réu.

Para fins de comprovação da reincidência, é necessária documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior, mas não se exige, contudo, forma específica para a comprovação. A partir dessa linha de raciocínio, tanto o STF quanto o STJ entendem que é possível que a reincidência do réu seja demonstrada com informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORMA ESPECÍFICA. 1.
A prova da reincidência exige documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior, sem exigir, contudo, forma específica para a comprovação
(artigo 63 do CP). 2. Afirmada a reincidência a partir de
informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunais, inviável concluir de forma diversa
na via estreita do habeas corpus, à mingua de prova pré-constituída apta a desconstituir o conteúdo estabilizado nas instâncias antecedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (grifos nossos)

(STF - HC: 162548 SP 0078706-78 .2018.1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 16/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/07/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA.
CONSULTA PROCESSUAL EXTRAÍDA DA INTERNET. VALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304083/PR, Rel . Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015) -
Admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante.
Precedentes. Agravo regimental desprovido. (grifos nossos)

(STJ - AgRg no HC: 448972 SP 2018/0106951-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018)

Portanto, não há o que ser reformado no que concerne à aplicação da circunstância agravante de reincidência.

4)

Da necessidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea

Configurada a agravante de reincidência, assiste parcial razão à defesa — e também ao parecer ministerial de segundo grau — quanto à necessidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Sobre o tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 585, firmou a seguinte tese:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.
(REsp 1.341.370)

No caso concreto, não se verifica situação de multirreincidência. Ao contrário, a própria sentença utilizou, para fins de reincidência, apenas a condenação oriunda da ação penal nº 0000667-83.2005.8.14.0031, inexistindo demonstração de múltiplas condenações aptas a justificar a prevalência da agravante, inclusive analisando-se a certidão de antecedentes de id. 33591619.

Dessa forma, impõe-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

5)

Da dosimetria da pena ante a compensação realizada entre as circunstâncias agravantes e atenuantes

Quanto ao cálculo, observa-se que, relativamente ao delito de uso de documento falso, a sentença fixou pena-base de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, elevando-a para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em razão da reincidência, com acréscimo de 8 (oito) meses. Posteriormente, inexistindo causas modificadoras, tornou-a definitiva nesse patamar.

Compensada integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea, a pena retorna ao patamar da pena-base, qual seja, 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo-se os dias-multa fixados proporcionalmente.

Da mesma forma, relativamente ao delito de corrupção ativa, a sentença elevou a pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses para 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses exclusivamente em razão da reincidência.

Reconhecida a compensação integral com a confissão espontânea, a pena também deve retornar ao patamar da pena-base, correspondente a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Procedendo-se ao novo concurso material,
a pena definitiva passa a totalizar 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

6)

Ausência de violação ao princípio da individualização da pena

No tocante à alegação de violação ao princípio da individualização da pena, igualmente não assiste razão à defesa.

Da leitura da sentença verifica-se que o Juízo de origem analisou individualmente cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, expondo as razões pelas quais considerou relevantes os antecedentes do acusado e as demais vetoriais examinadas. Não se constata utilização de fórmulas genéricas ou fundamentação padronizada, mas efetiva apreciação das circunstâncias concretas do caso, em conformidade com o comando normativo do art. 59 do Código Penal.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, exclusivamente para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 02/07/2026